Tribunal: STM
Processo: 7000501-65.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA FASE INQUISITORIAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DENEGAÇÃO ORDEM I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa em favor de civis investigados em Inquérito Policial Militar (IPM) por supostas irregularidades na execução do Programa Operação Carro-Pipa. A Defesa requereu a concessão de medida liminar para suspender atos constritivos e, no mérito, o trancamento do inquérito policial militar em virtude de preclusão temporal, ausência de justa causa e violação dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o trancamento de Inquérito Policial Militar por meio de Habeas Corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento de inquérito policial militar por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, aplicável apenas em casos de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 4.A via estreita do Habeas Corpus não permite o revolvimento de matéria fático-probatória para análise de autoria, materialidade e dolo, a qual deve ser analisada em eventual fase processual. 5.O inquérito policial militar é um procedimento administrativo de caráter inquisitório, e a inobservância de prazos para sua conclusão não o macula, especialmente quando os investigados estão em liberdade e a complexidade das investigações justifica a dilação. 6. O princípio da ampla defesa e do contraditório não se aplica de forma plena na fase inquisitorial, sendo sua observância profusamente exercida na fase processual. 7. A atuação do Ministério Público Militar, ao requisitar diligências e fiscalizar a lei, está em conformidade com suas atribuições constitucionais, não configurando conduta contraditória ou arbitrária. 8. A existência de laudo pericial e depoimentos colhidos no IPM demonstra indícios de autoria e materialidade delitivas, inviabilizando o trancamento do inquérito por ausência de justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Denegação da ordem. ese de Julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. 2. A complexidade do caso justifica a delonga na conclusão do inquérito policial, não caracterizando excesso de prazo injustificado. 3. O inquérito policial militar, por ser procedimento administrativo de caráter inquisitório, não exige a observância rigorosa de prazos para sua conclusão, nem a aplicação plena dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois trata-se de fase pré-processual. 4. A atuação do Ministério Público Militar na requisição de diligências e fiscalização da lei durante o inquérito está em consonância com suas atribuições constitucionais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPPM, art. 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.209/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024; STJ. AgRg no RHC 202231/SP, Agr Reg no RO em HC nº 0288913-2. Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data de julgamento: 17/06/2025; STJ, AgRg no RHC 213628 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN 13/05/2025; STJ, AgRg no HC 974734 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN 30/04/2025; STM, HC nº 7000153-52.2022.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO; STM, HC nº 7000871-15.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL; STM, HC nº 7000741-25.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000501-65.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA
ADVOGADO(A): ERISLEIDE RUFINO DE SOUZA (OAB CE047109)
PACIENTE: MICHEL ANTONIO DE SA
ADVOGADO(A): ERISLEIDE RUFINO DE SOUZA (OAB CE047109)
PACIENTE: LUCAS FERREIRA LIMA
ADVOGADO(A): ERISLEIDE RUFINO DE SOUZA (OAB CE047109)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 10ª CJM -
FORTALEZA
IMPETRADO: PROCURADOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - FORTALEZA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000501-65.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA
ADVOGADO(A): ERISLEIDE RUFINO DE SOUZA (OAB CE047109)
PACIENTE: MICHEL ANTONIO DE SA
ADVOGADO(A): ERISLEIDE RUFINO DE SOUZA (OAB CE047109)
PACIENTE: LUCAS FERREIRA LIMA
ADVOGADO(A): ERISLEIDE RUFINO DE SOUZA (OAB CE047109)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
IMPETRADO: PROCURADOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - FORTALEZA
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA NA FASE INQUISITORIAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. DENEGAÇÃO ORDEM
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa em favor de
civis investigados em Inquérito Policial Militar (IPM) por supostas
irregularidades na execução do Programa Operação Carro-Pipa. A Defesa
requereu a concessão de medida liminar para suspender atos constritivos e, no
mérito, o trancamento do inquérito policial militar em virtude de preclusão
temporal, ausência de justa causa e violação dos direitos constitucionais à ampla
defesa e ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos
para o trancamento de Inquérito Policial Militar por meio de Habeas Corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial militar por meio de Habeas Corpus é
medida excepcional, aplicável apenas em casos de manifesta ausência de justa
causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade.
4.A via estreita do Habeas Corpus não permite o revolvimento de matéria
fático-probatória para análise de autoria, materialidade e dolo, a qual deve ser
analisada em eventual fase processual.
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5.O inquérito policial militar é um procedimento administrativo de caráter
inquisitório, e a inobservância de prazos para sua conclusão não o macula,
especialmente quando os investigados estão em liberdade e a complexidade das
investigações justifica a dilação.
6. O princípio da ampla defesa e do contraditório não se aplica de forma plena
na fase inquisitorial, sendo sua observância profusamente exercida na fase
processual.
7. A atuação do Ministério Público Militar, ao requisitar diligências e fiscalizar
a lei, está em conformidade com suas atribuições constitucionais, não
configurando conduta contraditória ou arbitrária.
8. A existência de laudo pericial e depoimentos colhidos no IPM demonstra
indícios de autoria e materialidade delitivas, inviabilizando o trancamento do
inquérito por ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Denegação da ordem.
ese de Julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial ou de procedimento
investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter
excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. 2. A
complexidade do caso justifica a delonga na conclusão do inquérito policial,
não caracterizando excesso de prazo injustificado. 3. O inquérito policial
militar, por ser procedimento administrativo de caráter inquisitório, não exige a
observância rigorosa de prazos para sua conclusão, nem a aplicação plena dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, pois trata-se de fase pré-
processual. 4. A atuação do Ministério Público Militar na requisição de
diligências e fiscalização da lei durante o inquérito está em consonância com
suas atribuições constitucionais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPPM, art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.209/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024; STJ. AgRg
no RHC 202231/SP, Agr Reg no RO em HC nº 0288913-2. Ministro MESSOD
AZULAY NETO. Data de julgamento: 17/06/2025; STJ, AgRg no RHC 213628
/ RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN 13/05/2025; STJ, AgRg no HC
974734 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Relator, DJEN 30/04/2025; STM, HC nº
7000153-52.2022.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO; STM, HC
nº 7000871-15.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL;
STM, HC nº 7000741-25.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES.
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de "habeas corpus", por falta de amparo
legal.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa em
favor dos civis FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA, MICHEL ANTÔNIO DE SÁ e
LUCAS FERREIRA LIMA, os quais respondem, em liberdade, ao IPM nº 7000044-
92.2023.7.10.0010, em trâmite na 10ª CJM, por estarem envolvidos, em tese, em possíveis
irregularidades na execução do Programa Operação Carro-Pipa, durante o mês de abril de
2023, identificadas no Relatório de Fiscalização Operacional realizado no município de Pio
IX-PI, no período de 9 a 13 de abril de 2023 (evento 2, doc.1, fls. 10/11, do IPM).
Cumpre esclarecer que as irregularidades se referem à divergência de cubagem
dos tanques dos veículos atestada nos laudos emitidos pela CAGECE (evento 127, doc. 1, fl.
34, do IPM) e confirmada pelo Laudo Pericial nº 08/2025, da 16ª Cia PE, EB 64427.00
001300/2025-44, de 2/5/2025 (evento 215, doc. 5, fl. 1, do IPM).
Cabe ressaltar que o Inquérito Policial Militar foi instaurado por ordem do
Comandante da 10ª Região Militar, via “Portaria n° 002/IPM-AsseApAs Jur/l0, de 3 de maio
de 2023, com o fito de apurar possível cometimento de delitos por prestadores de serviço
(pipeiros) contratados para atender o município de Tauá-CE”, no que tange a dois aspectos:
“abastecimento do carro pipa no Poço do Gilson, manancial cadastrado para o município; e
laudos apresentados para atestar a capacidade dos respectivos tanques dos caminhões
credenciados”.
Na oportunidade, o MPM requisitou diligências (evento 38, doc. 1), as quais
foram executadas e colacionadas no evento 60, razão pela qual a autoridade de polícia
judiciária militar, em seu Relatório Complementar do Inquérito Policial Militar, entendeu
por retificar seu “posicionamento anterior e promover o desindiciamento de todos os
investigados, especialmente por estar convencido, nessa nova etapa, da inexistência de
prova da materialidade e indícios de autoria” (evento 60, doc. 6, fls. 19-24, do IPM).
Entretanto, conforme consta dos autos, o Parquet castrense requereu outras
diligências complementares (evento 86, doc. 1, do IPM), em 5/2/2024, que foram realizadas e
anexadas no evento 111. Em seu Relatório, concluiu que houve a prática do crime de
estelionato por parte dos investigados, uma vez que promoveram, em alguns casos:
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a simulação de apanha de água no poço do Gílson, sendo que apanhavam água em um poço
não cadastrado pela operação Carro-pipa, não autorizado por este, violação do DM e/ou
falsificação de documentos, laudo de cubagem, causando assim, graves prejuízos à
Administração Militar (evento 111, doc. 4, fls. 11-46, do IPM).
Ainda não satisfeito com a solução do Relatório supra, o MPM requisitou outras
diligências complementares, nas quais solicitou os nomes dos “prestadores de serviços
(pessoa física e jurídica) que captaram água no poço do Gilson no mês de abril de 2023,
veículos, placas, tempo manancial, velocidade média e máxima, desvio de rota, localidade de
recebimento, beneficiários” (evento 114, doc. 1, do IPM).
Após essas diligências, o Relatório complementar trouxe a seguinte informação:
Após analisar planilha com os nomes de todos os prestadores de serviços (pessoa física e
jurídica) que captaram água no poço do Gílson no mês de abril de 2023, veículos, placas,
tempo no manancial, velocidade média e máxima, desvio de rota, localidade de recebimento,
beneficiários.(v. Modelo de planilha acostada no Evento 2, 1NQ39, Fls.14 a 18), enviado a
este encarregado do 1PM o Oficio n° 20- ASSE.JUR/EROCP/10 de 19 junho de 2024, chega a
conclusão que há mais prestadores de serviço/pipeiros com indícios de crime, com intuito de
obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a administração militar ao
erro, principalmente no tocante a tempo de permanência insuficiente para a apanha das
carradas e desvio de rota.
Os Pipeiros são os seguintes: NASCELIO BEZERRA TEXEIRA, FRANCISCO GENIVAL
ALVES PEREIRA, HENRYLLS JHADER ARAÚJO RODRIGUES, ABDIAS FILHO COELHO
CAVALCANTE, ANTÔNIO SAMUEL MELO SOARES, CARLOS HENRIQUE HOLANDA,
HALLEF THYALLEN SILVA PINHEIRO, RAIMUNDO PEREIRA NORONHA, FRANCISCO
ERIVAN SOUSA BARBOSA, LUCAS FERREIRA LIMA, ISAC ANDRADE DA SILVA NETO,
ANTÔNIO ALENCAR DE SOUSA, FRANCISCO CÉSAR VIANA DE CARVALHO,
FRANCISCO GLAILTON DE FREITAS CAVALCANTE, PAULO NUNES TEXEIRA DA SILVA,
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, FRANCISCO JÚNIOR SOARES MACHADO, ADEMIR
GONÇALVES LIMA. Cabe destacar que esses prestadores não foram ouvidos e não consta os
contratos nos autos para melhor análise dos fatos. (Grifos nossos) (evento 127, doc. 3, fls.
24-25, do IPM)
Também, constatou-se nesse Relatório Complementar do IPM, o nome do
investigado MICHEL ANTONIO DE SÁ, no sentido de que “Consta no Sistema GPIPA que,
o veículo placas LWP-4713, no dia 25 de abril de 2023, o tempo de permanência insuficiente
para a apanha da carrada de 8 minutos fl. 2173.” (evento 143, doc. 3, fls. 12 do IPM).
Ademais, ainda de acordo com os autos, o Encarregado do IPM concluiu da
seguinte forma:
Os Pipeiros MICHEL ANTÔNIO DE SÁ veículo placas LWP 4713 - OS 92873322,
FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA veículo placas JRX 1C12 - OS 139382038 e
LUCAS FERREIRA LIMA veículo placas JTX 9514 - OS 69813978 a CAGECE não
reconheceu a veracidade dos laudos de cubagem, não constando a emissão dos laudos na
Ordem de Serviço da sede da CAGECE respectiva, consoante documento resposta fl.2231.
q. Em relação às divergências na cubagem dos carros-pipa conforme relatório de 11.1555 este
encarregado informa que o Comandante da 10a Região Militar abriu um procedimento
administrativo, sindicância, para apurar e, se for caso, imputar responsabilidades/devolução
de valores pago a mais aos prestadores de serviço. (evento 143, doc. 3, fls. 36-37, do IPM)
(Grifos nossos)
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após analise dos fatos, o MPM requereu em 25/2/2025 o arquivamento parcial
do feito, em relação aos investigados, a saber: 1) RONIDERSON DAGOBERTO DE
SOUSA, 2) ACLECIO ANTONIO DE SOUSA, 3) ANGELA OLIVEIRA ABREU, 4) LUIZ
GERALDO DE OLIVEIRA, 5) FRANCISCO JARBAS DA SILVA BRAGA, 6)
RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO GOMES, 7) JOSE ABEL DE SÁ, 8) AUMINO
SILVA DE OLINDA, 9) ALESANDRO ALVES MOTA, 10) JOSÉ TEMOTEO DE ABREU,
11) DANIEL SEVERO DE CARVALHO ARRAIS, 12) ANTONIO VICTOR LURRAN
ARAÚJO VIANA, 13) JEFFERSON RODRIGUES GOMES, 14) JOSÉ DE MOURA
SILVA, 15) JOSÉ ARAÚJO NETO, 16) JACINTO CLARO DA SILVA NETO, 17)
MANUEL MARCELINO DA FRANCA, 18) ANTONIO FERREIRA SILVINO, 19) PEDRO
DE ARAUJO MONTEIRO FILHO E 20) DOMINICO DA SILVA. (evento 168, doc. 1 do
IPM).
Ocorre que, diante da existência de indícios de crime no que tange à
apresentação de 11 (onze) laudos de cubagem, os quais, possivelmente, falsificados perante a
Administração Militar, consoante se vê no item 2.b.03 do Relatório do Encarregado do IPM
(evento 165, doc. 8, fl. 9 do IPM), o MPM prosseguiu com as investigações e requereu
retorno dos autos à autoridade policial para que, no prazo de 20 (vinte) dias, fosse produzido
laudo pericial, nos moldes preconizados no art. 318 do CPPM (evento 168, doc. 2 do IPM).
Ato contínuo, o Juízo primevo decidiu, em 28/2/2025, pelo arquivamento
parcial do IPM, assim como “a baixa os autos para a continuidade das investigações no que
tange ao suposto crime de uso do documento falso” (evento 184, do IPM).
Desta forma, encerrou-se o Relatório do IPM com a seguinte informação
(evento 215, doc.14, fls. 10-11, do IPM):
d. Os Pipeiros MICHEL ANTÔNIO DE SÁ veículo placas LWP 4713 - OS 92873322,
FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA veículo placas JRX 1C12 - OS 139382038 e
LUCAS FERREIRA LIMA veículo placas JTX 9514 - OS 69813978 a CAGECE não
reconheceu a veracidade dos laudos de cubagem, não constando a emissão dos laudos na
Ordem de Serviço da sede da CAGECE respectiva, consoante documento resposta fl.2231.
Cabe destacar que os mesmos não foram ouvidos por este encarregado, uma vez que os
mesmos só apareceram na relação de todos os prestadores de serviço do município de Tauá -
CE, solicitada pelo MPM na diligência anterior (...). (Grifos nossos)
À vista disso, o Encarregado do IPM concluiu pela existência de indícios de
autoria e materialidade na conduta dos investigados MICHEL ANTÔNIO DE SÁ,
FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA e LUCAS FERREIRA LIMA, por terem,
possivelmente, induzido a Administração Militar em erro, com o intuito de obterem para si
vantagem ilícita em prejuízo alheio, afetando, dessa forma, o objetivo da Operação Pipa.
Ademais, segundo o Relatório do Juízo a quo, o MPM requisitou o
interrogatório dos indiciados (evento 225, doc. 1, do IPM), bem como pediu a dilação de
prazo para realização de outras diligências, no que foi deferido (evento 252, doc. 1, do IPM).
Irresignada com o deslinde da persecução penal, a defesa interpôs o presente
Habeas Corpus, no qual requereu:
a) A concessão da medida liminar para suspender atos constritivos contra os pacientes;
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) No mérito, o trancamento do inquérito policial militar em relação aos pacientes, em
virtude da preclusão temporal, ausência de justa causa e violação dos direitos
constitucionais à ampla defesa e contraditório;
c) A notificação da autoridade coatora, Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM e do Ministério Público Militar;
d) A intimação da defesa para todos os atos processuais subsequentes. (Grifos nossos.) (evento
1, doc. 1, do HC nº 7000501-65.2025.7.00.0000).
Chamada a fornecer informações à instrução do feito, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, por intermédio do Ofício nº 75/SCP/PJM/FOR/CE/MPM, da lavra da ilustre
Procuradora de Justiça Militar Drª. SANDRA MARA REGIS, corroborou as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, firmando o indiciamento dos pacientes, em
razão de haver indícios de autoria e materialidade delitivas (evento 15, do HC nº 7000501-
65.2025.7.00.0000).
Este Ministro-Relator, em Decisão datada de 5/8/2025, indeferiu a medida
liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para sua concessão,
assim como abriu vista à PGJM. (evento 17, do HC nº 7000501-65.2025.7.00.0000).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opinou pelo conhecimento do presente writ e, no mérito,
pela denegação da ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal (evento 28, do HC nº
7000501-65.2025.7.00.0000)
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor dos pacientes
FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA, MICHEL ANTÔNIO DE SÁ e LUCAS
FERREIRA LIMA, contra atos praticados pela autoridade apontada como coatora, em sede
do IPM nº 7000044-92.2023.7.10.0010.
Em síntese, cumpre registrar que o Inquérito Policial Militar, sub examine, em
trâmite na 10ª CJM, foi instaurado com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na
execução do Programa Operação Carro-Pipa, durante o mês de abril de 2023, as quais foram
identificadas durante vistoria no Poço do Gilson, no município de Pio IX-PI, no período de 9
a 13 de abril de 2023, registradas no Relatório de Fiscalização Operacional, acostado aos
autos.
Na oportunidade, constatou-se que tais irregularidades referem-se à divergência
de cubagem dos tanques dos veículos atestada nos laudos emitidos pela CAGECE (evento
127, doc. 1, fl. 34, do IPM) e confirmada pelo Laudo Pericial nº 08/2025, da 16ª Cia PE, EB
64427.00 001300/2025-44, de 2/5/2025.
Após análise dos fatos, envolvendo o Poço do Gilson, o MPM entendeu que não
havia indícios de autoria e materialidade no que tange à conduta de 20 (vinte) investigados e
requereu, em 25/2/2025, o arquivamento parcial do feito, o que fora atendido pelo Juízo de
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeira instância.
Entretanto, diante da constatação de indício de crime nos 11 (onze) laudos de
cubagem, os quais foram, possivelmente, falsificados e apresentados à Administração Militar,
consoante se vê no item 2.b.03 do Relatório do Encarregado do IPM (evento 165, doc. 8, fl. 9
do IPM), o MPM decidiu prosseguir com as investigações e requereu retorno dos autos à
autoridade policial para que fosse elaborado laudo pericial.
Importante ressaltar, de plano, que não se vislumbrou nos autos quaisquer atos
constritivos contra os pacientes, tampouco restaram nesse cenário provas suficientemente
robustas demonstrando a ausência de justa causa, bem como a violação dos direitos
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, a ponto de ensejar o trancamento do
Inquérito Policial Militar, com todas as vênias.
Prova disso é que os direitos de ir e vir dos Pacientes sequer foram ameaçados
até o momento, tanto é verdade que os três se encontram em liberdade, e, de acordo com as
provas dos autos, tem comparecido perante à Administração Militar, quando chamados, para
responder ao IPM em curso, no qual figuram como investigados.
No entanto, mesmo assim, a Defesa pede a concessão da ordem in tela para
determinar o trancamento do IPM nº 7000044-92.2023.7.10.0010 por constrangimento ilegal
e, por conseguinte, o arquivamento das investigações contra os Pacientes. Para tanto, informa
que a autoridade militar incorreu em preclusão temporal para convocação da oitiva dos
pacientes. Sustenta que houve violação ao princípio da isonomia e do tratamento desigual
entre os investigados. Afirma que a investigação não conseguiu individualizar a autoria e a
materialidade das condutas imputadas aos pacientes. Por fim, reclama da maneira como o
MPM tem participado dos procedimentos investigativos.
De início, é patente a intenção do defensor constituído em querer discutir a
matéria probatória por meio dessa via inadequada, procedimento esse que não se pode
assentir – até por vedação jurisprudencial, inclusive deste Tribunal –, uma vez que o Remédio
Heroico tem um rito célere e restrito, no qual não se discute demandas fáticas no tocante a
provas sobre autoria e materialidade, as quais somente devem ser analisadas em eventual fase
processual.
Relevante ressaltar que o Habeas Corpus é um instrumento jurídico, insculpido
na Constituição, que tem como escopo, garantir a liberdade de locomoção de pessoas que
estejam sofrendo ilegalidades ou abuso de poder. Este instituto é empregado no momento em
que alguém vier a ter sua liberdade restringida, ou se ver sob a ameaça de sofrer uma coação
que viole o seu direito de ir e vir. É o Remédio constitucional que pode ser impetrado por
qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, em benefício próprio ou de terceiros.
É dizer que o objetivo fundamental desse “remédio constitucional” é obter uma
ordem judicial que faça cessar ou impeça a coação ao direito de locomoção de um indivíduo,
de modo a garantir que ninguém seja impedido, de forma arbitraria ou ilegal, de exercer seu
direito à liberdade.
No entanto, alega a defesa in tela que o Inquérito deve ser trancado, uma vez
que foi iniciado em março de 2023 e que depois de dois anos de andamento, em julho de
2025, os Pacientes “foram surpreendidos com intimações para prestarem declarações, jamais
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tiveram conhecimento que seus nomes faziam parte de um rol de dezenas de investigados.”
A defesa assevera, também, que os Pacientes “nunca foram ouvidos durante o
prazo legal para a realização das diligências” e que não houve nenhum “ato investigativo
individualizado para apurar autoria e materialidade relativas aos três acusados e a fato ou
conduta específica, individualizada.”
Arguiu que somente obteve “acesso aos autos após a conclusão das oitivas dos
investigados, nos dias 16 e 17 do mês em curso, configurando, desta forma, verdadeiro
cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.”
Todavia, em que pese os argumentos expostos, vê-se claramente, nos autos, que
não é o caso de trancar a inquisa, tampouco de se arquivar as investigações, pelas razões que
doravante se seguem.
Prefacialmente, sobre a arguição defensiva em relação ao trancamento do
Inquérito Policial Militar, por intermédio de Habeas Corpus, é cediço que este Tribunal
castrense tem entendimento pacificado de que a aplicação do referido instituto somente se
dará em casos excepcionais, como por exemplo, a manifesta ausência de justa causa para a
continuidade das investigações, assim como “a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que a toda
evidência não é o caso dos autos, data venia.”
Chama a atenção a grande dificuldade, por parte da defesa, para entender que
eventuais falhas administrativas ocorridas na fase inquisitorial são consideradas pelo
ordenamento pátrio meras irregularidades e não tem o condão de macular futura ação penal.
Como também é sabido que questões fáticas relacionadas a provas de autoria,
materialidade e dolo nas condutas somente serão analisadas e validadas no transcorrer da
Ação Penal, momento no qual haverá a oportunidade para que os Pacientes possam exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Nessa mesma esteira está o entendimento do STJ, consoante se vê no julgado a
seguir:
[...] Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo
na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa
de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do
delito.
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações
fundadasna ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e
materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da
análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como
referido alhures, com o rito sumário do mandamus. (Grifos nossos.) (AgRg no RHC n.
194.209/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024).
Assim sendo, resta inequívoco que essa impetração sub examine, cujo teor traz
como fundamento o exame de fatos e provas, deve ser rechaçada de plano, na medida em que
tanto a doutrina como a jurisprudência são uníssonas ao afirmarem ser incabível essa análise
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na via estreita de Habeas Corpus.
Além do mais, o exame dos autos aponta que a imputação dirigida aos Pacientes
está alicerçada em prova indiciária suficiente acerca de suas condutas, as quais formam
indícios de autoria para deflagrar uma possível ação penal em desfavor dos investigados,
conforme se extrai dos autos do IPM em curso:
Portanto, com base em dado técnico encaminhado por meio do ofício nº 0123/24/UM - BAJ do
coordenador de serviços e expansão da CAGECE de Acopiara-CE, deliberando sobre a
veracidade dos laudos de aferição da capacidade dos tanques/pipas, dos prestadores de
serviço, não reconhecendo a veracidade do laudo do veículo JRX-1C12 - OS 139382038 fl.
2231, e nas demais circunstâncias fáticas, há indício de crime, com o intuito de obter, para si
vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a administração militar ao erro com o objetivo
de lucro, que beneficiaria o indiciado e que afeta o objetivo da Operação Pipa nesse sentido
há indício de autoria e materialidade, razão pela qual indicioFRANCISCO GENIVAL ALVES
PEREIRA (ora Paciente). (evento 265, fl. 53 e 54 do IPM)
..............................................................................................................
Portanto, com base em dado técnico encaminhado por meio do Ofício nº 01233/24/UN-BAJ,
do Coordenador de Serviços e Expansão da CAGECE de Acopiara-CE, deliberando sobre as
veracidades dos Laudos de Aferição da Capacidade dos tanques/pipas dos prestadores de
serviços não reconhecendo a veracidade do Laudo do Veículo LWP 4713 - OS 92873322, fl.
2231, e nas demais circunstâncias fáticas, há indício de crime, com o intuito de obter, para si
vantagem ilícita e em prejuízo alheio induzindo a administração militar ao erro, com o
objetivo de lucro, que beneficiaria o indiciado e que afeta o objetivo da Operação Pipa, nesse
sentido, há indício de autoria e materialidade, razão pela qual indicioMICHEL ANTÔNIO DE
SÁ (ora Paciente). (evento 265, fl. 54 e 55, do IPM)
........................................................................................................
“Portanto, com base em dado técnico encaminhado, por meio do Ofício nº 01233/24/UN-BAJ,
do Coordenador de Serviços e Expansão da CAGECE de Acopiara-CE, deliberando sobre a
veracidades dos Laudos de Aferição da Capacidade dos tanques/pipas, dos prestadores de
serviço, não reconhecendo a veracidade do Laudo do Veículo JTX-9514 -OS 69813978, fl.
2231, e nas demais circunstâncias fáticas, há indício de crime, com o intuito de obter, para si,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a administração militar ao erro, com o objetivo
de lucro que beneficiaria o indiciado e que afeta o objetivo da Operação Pipa, nesse sentido,
há indício de autoria e materialidade, razão pela qual indicioLUCAS FERREIRA LIMA (ora
Paciente). (evento 265, fl. 56, do IPM)
Seguindo seu desiderato, a defesa alegou preclusão temporal em relação à oitiva
dos investigados, por entender que a autoridade policial perdera o prazo para ouvir os
acusados.
Entretanto, tal alegação defensiva não merece prosperar, porquanto é de
conhecimento geral que o inquérito policial se mostra um “procedimento administrativo de
caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação
para a propositura de ação penal.” Além do mais, esses elementos probatórios somente
poderão ser usados para uma possível condenação penal após passar, necessariamente, pelo
exame do contraditório e da ampla defesa.
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso quer dizer que, diferentemente da ação penal, no inquérito os atos são de
natureza investigativa, ou seja, não há imprescindibilidade da observância rigorosa do
cumprimento de prazos para sua conclusão, a menos que o tempo para o encerramento dos
trabalhos investigativos seja, demasiadamente, longo, desarrazoado, fugindo da realidade dos
autos, e descabido de fundamentação legal, o que evidentemente não se vislumbrou nos
autos, concessa venia.
Pelo contrário, conforme se extrai dos autos, no IPM ora em exame, a
complexidade das investigações, o envolvimento de grande número de investigados e a
necessidade de inúmeras diligências para elucidação dos fatos justificam a dilação de prazos.
A título de comparação, os ora Pacientes estão arrolados juntamente com mais oito
envolvidos.
Ademais, é sabido que o Inquérito Policial Militar busca apurar as
circunstâncias em que ocorreram os fatos, no intuito de auxiliar o Titular da Ação Penal a
formar um juízo de valor sobre aquilo que foi investigado no caso concreto.
Aliás, importante salientar que tanto a jurisprudência do STF quanto do STJ é
pacífica no entendimento de que o prazo para conclusão de inquérito policial é improprio,
sobretudo, se o acusado estiver em liberdade, exatamente como é o caso dos autos.
Assim sendo, não há que se falar em perda de prazo legal para ouvir os
Pacientes, tampouco violação do direito constitucional a ampla defesa, uma vez que nesta
fase da persecução penal – qual seja, o processo inquisitivo – inexiste previsão legislativa
para se exercer tal direito, somente na fase processual é que esta prerrogativa será,
profusamente, exercida, data venia.
Outro ponto que cabe trazer a lume – que, também, faz cair por terra a tese
levantada pela defesa –, é o resultado dos depoimentos que já foram colhidos dos Pacientes
no curso do inquérito, cujo teor corrobora o entendimento do Encarregado do IPM, segundo o
qual, indubitavelmente, há indícios de autoria e prova de materialidade na conduta dos
acusados, na medida em que tinham “o intuito de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo a administração militar ao erro, com o objetivo de lucro que beneficiaria o
indiciado” (evento 265, fls. 28 a 33, do IPM).
Nesse sentido está a jurisprudência do STJ, a seguir:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVESTIGAÇÃO
COMPLEXA. INÚMEROS INVESTIGADOS. UTILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERPOSTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo na
tramitação de inquérito policial e excessiva demora na restituição de bens. (...). 3. A decisão
agravada considerou que a complexidade do caso justifica a duração das investigações, não
caracterizando excesso de prazo injustificado. (...). III. Razões de decidir (...). A
jurisprudência da CorteSuperior estabelece que a aferição do excesso de prazo deve observar
a garantia da duração razoável do processo, não se realizando de forma puramente
matemática, mas sim por um juízo de razoabilidade. 7. A pretensão defensiva de
reconhecimento de excesso de prazo resvala na via estreita do habeas corpus, que
impossibilita o revolvimento de matéria fático-probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo
regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A complexidade do caso justifica a delonga na
conclusão do inquérito policial, não caracterizando excesso de prazo injustificado. 2. (...).
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 213628 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min.
Relator, DJEN 13/05/2025; STJ, AgRg no HC 974734 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Relator,
DJEN 30/04/2025. (STJ. AgRg no RHC 202231/SP, Agr Reg no RO em HC nº 0288913-2.
Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data de julgamento: 17/06/2025.)
Prosseguindo em seu intento, aduz a defesa que houve violação do princípio da
isonomia e tratamento desigual entre os investigados.
Com todas as vênias, da mesma forma não merece acolhida essa tese defensiva,
pelas razões a seguir.
A alegação defensiva de que os acusados não foram ouvidos e que, por conta
disso, foram preteridos em relação aos demais investigados não se sustenta e deve ser
rechaçada de plano, uma vez que os pacientes, sabidamente, já foram regularmente ouvidos
no curso do inquérito, consoante se vê nos depoimentos colhidos em sede de IPM, a seguir:
Depoimento do paciente FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA.
Perguntado se tem conhecimento sobre os fatos constantes da portaria 002/IPM – Asse Ap AS
Jurd/10 de 3 de maio de 2023 e seus anexos, que lhe foi apresentado fisicamente no ato da
presente inquisição. (foi apresentado fisicamente no ato da presente inquisição, e que é parte
integrante dos autos do IPM). Respondeu que sim. Perguntado se realizou algum contrato com
o Exército Brasileiro para a prestação de serviço de apanha de água no poço do Gilson, em
Pio IX-PI, com a utilização de carro pipa para a comunidade do município de Tauá-CE, no
mês de abril de 2023. Respondeu que sim, que era contratado como pessoa física. Perguntado
quais os locais previstos para a distribuição da água consoante o contrato firmado? (foi
apresentado fisicamente no ato da presente inquisição, e que é parte integrante dos autos do
IPM). Respondeu que não lembra as comunidades que abastecia com as carradas de água.
Perguntado quais os mananciais que utilizava para essa operação e qual período. Respondeu
que era no poço do Gilson, mas quando não tinha água pegava no posto do João Ramos.
Perguntado se executou o serviço de apanha e entrega de água conforme o contrato e
calendário de fornecimento de água no mês de abril de 2023? (foi apresentado fisicamente no
ato da presente inquisição, e que é parte integrante dos autos do IPM). Respondeu que sim.
Perguntado se em algum momento deixou de realizar a apanha de água no poço do Gilson,
conforme o calendário citado no quesito anterior. Se sim, por qual motivo? Respondeu que
sim, pois às vezes faltava água no posto do Gilson, daí ia ao posto de João Ramos para
abastecer a pipa, o qual também era cadastrado na operação carro pipa. Perguntado se em
algum momento desconectou o aparelho DM que alimenta o sistema GPIPA, que controle a
distribuição de água. Respondeu que não. Perguntado se realizou apanha de água em outro
veículo que não cadastrado pela operação carro pipa. Respondeu que não. Perguntado sobre
o procedimento de aferição do carro pipa para a emissão do laudo da capacidade de cubagem
do veículo junto à CAGECE: quem realizou a conferência da cubagem do veículo. Foi emitido
laudo pela CAGECE. Como foi o processo de emissão desse laudo? Alguma equipe de
fiscalização do Exército Brasileiro realizou conferência de cubagem do carro pipa em
complemento ao laudo da CAGECE? (foi apresentado fisicamente no ato da presente
inquisição e que é parte integrante dos autos do IPM). Respondeu que a própria gerente
juntamente com um funcionário fez a medição pelo hidrômetro; que foi emitido o laudo pela
CAGECE de Tauá-CE; que encostava o caminhão ao lado da CAGECE, próximo ao
hidrômetro, e enchia o pipa com água; que a gerente tirava a foto do hidrômetro e fazia o
laudo na sala da mesma; que uma equipe do Exército Brasileiro fez a medição do carro pipa
do quartel do 40º Batalhão de Infantaria em Crateús-CE; que encostava o caminhão ao lado
da CAGECE. Perguntado se deseja acrescentar algo mais seu depoimento. Respondeu que
não. (evento 265, fls. 28 e 29, do IPM).
Depoimento do paciente MICHAEL ANTÔNIO DE SÁ.
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado se realizou um contrato com o Exército Brasileiro para prestação de serviço de
apanha de água no posto do Gilson, em Pio IX-PI, com a utilização de carro pipa para a
comunidade do município de Tauá-CE, no mês de abril de 2023. Respondeu que não, que
quem fez o contrato foi o dono da empresa Sr. Raimundo Pereira Noronha. Perguntado quais
os locais previstos para a distribuição de água, consoante o contrato firmado? Respondeu que
confirma, mas não lembra as localidades. Perguntado qual a empresa de apanha e
distribuição da água da operação carro pipa no município de Tauá-CE presta serviço. Quais
os mananciais que utiliza para essa operação e qual o período. Respondeu que não lembra o
nome da empresa que pegava água no poço do Gilson, tendo realizado serviços no mês de
abril de 2023. Perguntado se em algum momento deixou de realizar a apanha de água no
posto do Gilson, conforme o calendário, citado no quesito anterior. Se sim, por qual motivo.
Respondeu que não. Perguntado se em algum momento desconectou o aparelho DM que
alimenta o sistema GPIPA, que controla a distribuição de água. Respondeu que não.
Perguntado se realizou a apanha de água em outro veículo que não o cadastrado pela
operação carro pipa. Respondeu que não. Perguntado sobre o procedimento de aferição do
carro pipa para a emissão do laudo da capacidade de cubagem do veículo junto a CAGECE:
quem realizou a conferência da cubagem do veículo. Foi emitido laudo pela CAGSE. Como foi
o processo de emissão desse laudo? Alguma equipe de fiscalização do Exército Brasileiro,
realizou a conferência de cunhagem do carro pipa, em complemento ao laudo da CAGECE?
(foi apresentado fisicamente no ato da presente inquirição, e que é parte integrante dos autos
do IPM). Respondeu que foi o dono que levou o veículo para a CAGSE e que ele compareceu
no quartel do 40º Batalhão de Infantaria, em Crateús-CE, onde uma equipe do Exército
Brasileiro realizou a vistoria do caminhão e fez as medições do tanque. Perguntado se deseja
acrescentar algo mais em seu depoimento. Respondeu que não.(evento 265, fls. 30 e 31, do
IPM).
Depoimento do paciente LUCAS FERREIRA LIMA.
Perguntado se tem conhecimento sobre os fatos constantes da portaria 002/IPM – Asse Ap AS
Jurd/10 de 3 de maio de 2023 e seus anexos, que ele foi apresentado fisicamente no ato da
presente inquirição. (foi apresentado fisicamente no ato da presente inquisição, e que é parte
integrante dos autos do IPM). Respondeu que prefere exercer o direito ao silêncio. Perguntado
se realizou um contrato com o Exército Brasileiro para prestação de serviços de apanha de
água no posto do Gilson, em Pio IX-PI, com utilização de carro pipa para a comunidade do
município de Tauá-CE, no mês de abril 2023. Respondeu que prefere exerceu seu direito ao
silêncio. Perguntado quais os locais previstos para a distribuição de água, consoante o
contrato firmado? Respondeu que prefere exercer o direito ao silêncio. Perguntado para qual
empresa de apanha distribuição da água da operação carro pipa no município de Tauá-CE
presta serviço. Quais os mananciais que utiliza para essa operação e qual o período.
Respondeu que prefere o direito prefere exercer o direito ao silêncio. Perguntado se em algum
momento deixou de realizar a apanha de água no poço do Gilson conforme o calendário,
citado no quesito anterior. Se sim, por qual motivo? Respondeu que prefere exercer o direito
ao silêncio. Perguntado se em algum momento desconectou o aparelho DM que alimenta o
sistema GPIPA, que controla a distribuição de água. Respondeu que prefere exercer o direito
ao silêncio. Perguntado se realizou a apanha de água em outro veículo que não o cadastrado
pela operação carro pipa. Respondeu que prefere exercer o direito ao silêncio. Perguntado
sobre o procedimento de aferição do carro pipa para emissão do laudo de capacidade de
cunhagem do veículo junto à CAGECE: quem levou o caminhão para a CAGECE, quem
(funcionário) realizou a conferência da Cunhagem do carro-pipa. Foi emitido laudo pela
CAGECE. Como foi o processo de emissão desse laudo? Alguma equipe de fiscalização do
Exército Brasileiro realizou a conferência de cubagem do carro pipa, em complemento ao
laudo da CAGECE? Respondeu que prefere exercer o direito ao silêncio. Perguntado se deseja
acrescentar algo em seu depoimento. Respondeu que prefere exercer o direito ao silêncio. O
investigado foi devidamente qualificado e cientificado de seus direitos incluindo o direito ao
silêncio, e que, exercendo este direito permaneceu em silencio, não respondendo às perguntas
formuladas e, como nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu o Encarregado por findo o
presente depoimento. (evento 265, fl. 32 e 33, do IPM)
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, conforme se extrai dos autos, não se vê qualquer forma de cerceamento
de defesa. Tanto é que, a partir das informações prestadas no presente writ, é possível
constatar que na fase inquisitorial, ainda em curso, os requerimentos apresentados pela defesa
dos pacientes estão sendo devidamente examinados pelo Juízo a quo e, agora, por este Juízo
ad quem, com a devida observância aos postulados do devido processo legal, da ampla defesa
e da paridade de armas.
Certo é que, no caso in tela, até o presente momento, ainda não se verificou,
pelo visto, qualquer irregularidade insanável ou nulidade patente em relação às diligências
realizadas na fase inquisitorial.
Frise-se, novamente, é de sabença geral que o IPM se apresenta como uma peça
meramente informativa, que se constitui na fase de investigação, razão pela qual, neste
momento do desenrolar da persecução penal – ainda embrionária, por se encontrar na fase
pré-processual –, não se aplica o princípio da isonomia, na medida em que a autoridade
policial, amparada pela legislação pertinente, possui autonomia e poder discricionário para
conduzir as investigações “conforme as circunstâncias do caso concreto.”
Nessa mesma toada, não há que se falar em arbitrariedade e ilegalidade,
tampouco tratamento desigual, uma vez que o arquivamento parcial do IPM, por intermédio
de pedido formulado pelo Ministério Público Militar, em relação a vinte pessoas arroladas,
inicialmente, na Inquisa, mostrou-se acertado, em razão da constatação inequívoca, pelo
Juízo de primeiro grau, de não haver justa causa para prosseguimento do feito, no tocante a
esses investigados.
Portanto, não se verifica qualquer desídia ou negligência por parte do Juízo
primevo na condução do presente Inquérito Policial Militar. A investigação tem tramitado de
forma regular, com a celeridade possível e necessária, sem qualquer afronta aos princípios
fundamentais dos investigados, ora pacientes, tampouco há qualquer tratamento desigual
entre as partes, como acredita a defesa, restando apenas a discordância da defesa dos
pacientes em face do não acolhimento de seus pedidos.
Prosseguindo a defesa em seu propósito, arguiu a ausência de individualização
das condutas e justa causa, argumento que, data venia, também não merece acolhimento.
Isso porque, conforme já demonstrado linhas atrás, os pacientes já foram
regularmente ouvidos no curso do inquérito, razão pela qual o Encarregado da Inquisa
concluiu pelos seus indiciamentos, por terem, em tese, fraudado laudos de cubagem, com a
vontade livre e consciente de obterem vantagem indevida em detrimento alheio, induzindo a
administração militar ao erro com o objetivo de lucro.
É de se notar, então, que essa questão, por si só, já inviabiliza os argumentos da
defesa, visto que resta evidente haver indícios de autoria e materialidade, no caso em exame,
conforme se vê nos autos.
A uma, porque está colacionado aos autos o laudo Pericial nº 08/2025, da 16ª
Cia PE, de 2/5/2025, com 116 folhas, em cujo resultado consta a comprovação da
materialidade delitiva, no sentido de existir indícios de fraudes em documentos, laudos de
cubagem, com o fim de ludibriar a Administração Militar, para se obter vantagem indevida
em prejuízo alheio, a saber: “os falsificadores se apropriaram de numerações verídicas de
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

protocolos de atendimentos de solicitação de serviço (SS), e as colaram em Ordens de
Serviço (OS), de forma que as finalidades restaram diferentes.” (evento 215, doc. 5 a 10, do
IPM)
A duas, porque houve a individualização dos fraudadores, sendo-lhes imputadas
suas condutas delitivas, conforme já ressaltado alhures, por conseguinte, consubstanciou-se
seu indiciamento pela “prática do crime de estelionato, previsto no CPM, pois agindo,
mediante fraude, promoveram, em alguns casos, a falsificação de documentos, laudos de
cubagem, causando assim, graves prejuízos a Administração Militar.”
Por derradeiro, alega a defesa que o MPM atua na causa como verdadeira
autoridade coatora, porquanto, ao pedir arquivamento parcial do feito em detrimento dos ora
pacientes, também determina novas diligências e novos atos investigativos contra os
acusados.
Em que pese os argumentos expostos, a exemplo das outras teses, esta também
não assiste razão à defesa.
Isso porque, primeiro, está claro nos autos que a defesa busca impedir, de todas
as formas, a continuidade das investigações contra os pacientes, alegando teses que destoam
da realidade dos autos e buscando nulidades que, data venia, não existem.
E, segundo, porque a defesa precisa entender que esse caso ainda se encontra na
fase investigatória e sequer houve oferecimento da Denúncia ou deflagração da ação penal,
onde todas as provas indiciárias obrigatoriamente deverão ser confirmadas, ainda que por
outros elementos probatórios.
Ademais, é sempre bom lembrar que o Parquet castrense, além de sua função
acusatória, também possui a atribuição de fiscalizar a lei; sabidamente, é o destinatário final
do Inquérito Policial Militar e atua na defesa da ordem jurídica, como se observa no texto
constitucional, a seguir:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
Importante ressaltar que o Órgão ministerial tem o poder discricionário de
requerer novas investigações durante a persecução do IPM, assim como fiscalizar o
cumprimento da lei penal militar, a análise das provas reunidas para verificar se há evidências
ou elementos suficientes para oferecer denúncia e, em casos específicos, a instauração de um
inquérito civil para apurar danos ao patrimônio público ou outras infrações.
Conforme se vê, não há qualquer ilegalidade evidente na atuação do MPM no
tocante aos seus atos pré-processuais no feito em exame, nos moldes sustentados pela defesa.
O fato de ter, o Parquet Castrense, pedido arquivamento parcial do Inquérito em relação a
alguns investigados e ao mesmo tempo ter requerido novas diligências para apurar condutas
de outros acusados, no caso, os ora pacientes, para colher mais elementos informativos sobre
eles, a fim de subsidiar a formação de sua opinio delicti, não configura, de nenhuma forma,
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“conduta contraditória e desprovida de razoabilidade,” tampouco significa que aquele Órgão
está atuando de forma arbitrária ou como verdadeira autoridade coatora, como quer fazer crer
a defesa, concessa venia.
Até porque a matéria trazida pela defesa na vertente quaestio está longe de ser
incontroversa ou tranquila de se investigar – ante a complexidade da causa –, razão pela qual
deve ser melhor apurada e aprofundada, o que, a toda evidência, exige do MPM atuação
enérgica, minuciosa e fundamentada, uma vez que o caso investigado é deveras intrincado,
com inúmeros acusados e diversas condutas delituosas.
Dito isso, não há que se falar em ilegitimidade na atuação do MPM, pois esse
Órgão só está cumprindo com o papel constitucional dele nesse caso.
Portanto, uma possível interrupção das investigações em sede de IPM, nesse
instante, por falta de justa causa, pede, obrigatoriamente, que a matéria alegada pela defesa se
mostre indiscutível e não reivindique o exame de provas ou a análise de elementos fáticos
para seu reconhecimento, o que, evidentemente, também foge a realidade dos autos, posto
que o assunto ora tratado é muito discutível, complexo, e, por isso, demanda profunda dilação
fático-probatória, algo inviável por meio do rito estreito desse writ.
Ou seja, as pretensões defensivas in tela ensejam uma análise fática bastante
extensa e criteriosa de todo o contexto apresentado pela defesa, exame esse incabível por
meio da via restrita do presente Habeas Corpus, motivo pelo qual não se pode interromper o
curso das investigações nesse momento, por se mostrar, no mínimo, temerário.
À vista disso, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente
do STM, o trancamento do IPM ou da Ação Penal Militar, por meio de Habeas Corpus, é
medida excepcional, somente admissível quando transparecer nos autos, de forma
inequívoca, a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, que, pelo visto,
não parece ser o caso dos autos, a exemplo de quando esta Corte julgou o HC nº 7000153-
52.2022.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO; o HC nº 7000871-
15.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL e o HC nº 7000741-
25.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
No mais, também há informações suficientes, nos autos, indicando a presença
de fortes elementos indiciários sobre a possível prática de crimes nesse contexto, que ora se
examina, envolvendo todos os três Pacientes.
Então, fica difícil falar em trancamento, por ora, pois, além de prematuro, é fato
que as apurações e a coleta de provas se encontram em andamento, sendo prudente que se
aguarde o resultado final das investigações.
Por isso, entende-se que qualquer decisão no sentido de frustrar ou impedir,
nesse instante, o prosseguimento dessas investigações em colação, mostra-se inadequada,
temerária e precipitada, haja vista que não há como concluir pela falta de justa causa,
tampouco pela consumação de preclusão temporal, violação do contraditório e da ampla
defesa ou pelo tratamento desigual entre os investigados, pelo menos, por enquanto, uma vez
que as diligências e demais trabalhos de campo, para reunir provas, ainda continuam em
operação, nos termos já mencionados alhures.
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal de contas, ao contrário do que afirma a defesa nas razões deste writ, há
fortes evidências indiciárias nos autos dando conta de que surgiram fatos novos, ensejando o
envolvimento dos pacientes em irregularidades, conforme mencionado alhures, o que levou o
MPM a prosseguir nas investigações, a fim de apurar se houve por parte dos envolvidos,
notadamente, os pacientes em questão, a vontade deliberada “em obter, para si vantagem
ilícita em prejuízo alheio, induzindo a administração militar ao erro com o objetivo de lucro,
que beneficiaria o indiciado e que afeta o objetivo da Operação Pipa.”
Enfim, é sempre bom ressaltar que a instauração de IPM não significa formação
de culpa antecipada, nem condenação automática, muito menos cumprimento reflexo de
sanção penal, já que existe a possibilidade de, ao final dessas investigações, nem haver
oferecimento da Denúncia contra os pacientes, caso o resultado das apurações venha a
concluir pelo arquivamento do Inquérito.
Na verdade, o que se infere dos autos é que a defesa busca, por meio da
presente Ação Constitucional, encurtar caminho e finalizar o feito de forma prematura e
antecipada, o que, sabidamente – além de se mostrar uma pretensão temerária –, não é
também o meio processual mais adequado para tanto, vide precedentes jurisprudenciais do
STM, do STJ e do STF, os quais vêm decidindo pela impossibilidade de se examinar provas
por meio desta via eleita.
Enfim, com todas as vênias, outra vez, não se pode permitir que seja invocado
direitos ou garantias constitucionais pela parte interessada para impedir ou frustrar
investigações legítimas em andamento. No caso dos autos, há a presença de fortes indícios de
crime, consubstanciado no possível “intuito de obter, para si vantagem ilícita em prejuízo
alheio, induzindo a administração militar ao erro com o objetivo de lucro,” que beneficiaria
os ora Pacientes e afetaria o objetivo da Operação Pipa. Tudo leva a crer que houve, de fato, a
participação dos três acusados, levando-se em consideração as apurações realizadas até agora
pelo Ministério Público Militar.
O fato é que a defesa não logrou êxito em demonstrar a manifesta ilegalidade ou
violação aos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório dos Pacientes, muito
menos preclusão temporal e ausência de justa causa contra eles, motivo pelo qual o Habeas
Corpus in tela merece ser rejeitado.
Dessa forma, considerando que não se constatou qualquer vício insanável na
Decisão que determinou a instauração do IPM, ou quaisquer atos constritivos contra os
Pacientes, tampouco não se vislumbrou nenhuma irregularidade capaz de contaminar o curso
das investigações ou de interromper as diligências que se encontram tramitando,
regularmente, nesse instante, entendo que negar a ordem requerida pelo defensor constituído
in tela, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem nesse Writ, por falta de
amparo legal.

7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376939v5 e do código CRC 072ace7a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 06/11/2025, às 17:11:39
7000501-65.2025.7.00.0000
40001376939 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR